Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703890-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ZELIA JULIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Dos autos, observa-se que o comprovante de pagamento do preparo recursal está incompleto, bem como que o código ali constante diverge daquele presente na Guia de Custas emitida (ID 32547645). Sendo assim, intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, à época de interposição do presente recurso, ou para que o recolha em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora